Tribunal: TJSP
Processo: 1001430-76.2017.8.26.0453
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Laudo pericial suficientemente motivado ao demonstrar a exposição do autor a condições adversas que ensejam o recebimento do adicional de insalubridade em grau médio (20%). Legislação municipal que prevê o pagamento do adicional. Correção monetária e juros moratórios. Incidência do Tema 810 do Supremo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Laudo pericial suficientemente motivado ao demonstrar a exposição do autor a condições adversas que ensejam o recebimento do adicional de insalubridade em grau médio (20%). Legislação municipal que prevê o pagamento do adicional. Correção monetária e juros moratórios. Incidência do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Ação julgada parcialmente procedente em 1o grau. Sentença reformada apenas quanto aos índices dos consectários legais.

RECURSO EX OFFICIO PROVIDO EM PARTE.